Tribunal: CARF
Processo: 10711.722861/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10711.722861/2012-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.059 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
não tenha sido prestada tempestivamente e não em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para seja aplicada uma única multa ao conjunto dos
autos de infração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722861/2012-21
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.059 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722861/2012-21

“O presente Auto de Infração foi lavrado no dia 19/04/2012, no valor de R$ 5.000,00,
em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 11) que:
“A embarcação MSC ASTRID chegou ao Brasil através do porto do Rio de Janeiro
/RJ, procedente do porto de ANTUÉRPIA/BÉLGICA, no dia 27/05/2009, tendo
atracado às 15:50:00 h conforme consta nos Extratos da Escala n° 09000145126,
às fls. 15 a 16, e do Manifesto n° 1309500909510, às fls. 17.
A agência de navegação MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.378.779/0005-32, após ter informado o Manifesto n°
1309500909510 e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou
tempestivamente o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n°
130905058659140, cujo porto de destino final é o Porto do Rio de Janeiro, no dia
22/05/2009 às 15:30:41 h, conforme extrato do C.E.- Mercante do Siscomex Carga
às fls. 19 a 21.
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa
COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
29.548.732/0001-00, conforme tela do sistema CNPJ constante às fls. 14,
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM -
como agente de carga (desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema
Mercante, às fls. 18.
Tendo em vista que o primeiro porto de atracação da embarcação no País é o
próprio porto de destino da carga (Rio de Janeiro/RJ), que também é o porto de
destino do conhecimento genérico citado, a data/hora limite para que a empresa
desconsolidadora prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos
artigos 22, III e 50 da IN RFB n 800, de 27/12/2007, era de até quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico, ou seja, até às 15:50:00 h do dia 25/05/2009.
No entanto, a empresa COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (HBL)
n° 130905059526631 somente no dia 25/05/2009, às 16:55:09 h, restando portanto
intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um
bloqueio automático com o motivo de ‘HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO’, conforme extrato do C.E.-Mercante às fls. 22 a 23.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n 10.833/2003, conforme consta às fls.
23.”
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Interessada interpôs impugnação (fls. 29/41) alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
DA CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS
3.1. que os autos de infração abaixo listados são conexos, todos eles referentes a uma
mesma alegada infração, necessitando serem julgados conjuntamente:
“01) 10711.722.861/2012-21;
02) 10711.722.863/2012-11;
03) 10711.722.902/2012-80;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.059 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722861/2012-21

04) 10711.722.913/2012-60;
05) 10711.722.914/2012-12;
06) 10711.722.915/2012-59;
07) 10711.722.916/2012-01;”
3.2. embora as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF) federal não
prevejam expressamente a obrigatoriedade de julgamento conjunto de processos
conexos, é de se ressaltar que tampouco existe norma que vede o julgamento em
conjunto. Para corroborar seu argumento, transcreve o Acórdão 2401.00580 da 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do CARF;
Do Mérito
3.3. neste processo e nos outros seis que lhe são conexos, o auditor autuante considerou
como infração autônoma a inserção da identificação de cada um dos 7 conhecimentos
agregados (filhotes) ao conhecimento genérico (MBL) 130905058659140. Ou seja,
considerou como infração autônoma cada etapa de um todo (identificação de cada CE
agregado durante o processo de desconsolidação de CE genérico).
3.4. desta interpretação equivocada decorre a lavratura de 7 (sete) Autos de Infração
para o que seria uma única alegada infração fiscal;
3.5. o dever legal estabelecido pelo art. 18 da IN/RFB no 800/2007 é que cabe ao agente
de carga, consignatário de CE genérico, informar a conclusão da desconsolidação;
3.6. a inclusão no sistema da identificação dos CE’s agregados que compõem o CE-
genérico são meras etapas para concluir um procedimento único, que se encerra com a
identificação do último conhecimento agregado;
3.7. tem-se, neste sentido, o artigo 112 do Código Tributário Nacional;
3.8. seja julgado insubsistente o auto de infração ora impugnado, por não observar as
disposições do inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/1972;
3.9. requer pela posterior produção de provas, em especial de prova documental, caso se
faça necessário.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2009
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo da informação da carga transportada no veículo tipifica a
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
REQUERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em lei, ex vi do parágrafo
4o do artigo 16 do Decreto no. 70.235/1972, incluído pela Lei no 9.532/1997.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o Auto de Infração que foi impugnado compõe um conjunto de 7 (sete)
processos, todos eles referentes a uma mesma alegada infração;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.059 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722861/2012-21

(ii)
todos os Autos de Infração versam sobre um único evento (informação
intempestiva sobre desconsolidação, por agente de carga, de CE genérico a este consignado):
amparados por um único enquadramento legal e relativos a um único documento, o CE-Mercante
genérico;
(iii)
somente com o julgamento em conjunto dos processos será respeitado o
princípio da verdade material;
(iv)
por uma interpretação errônea das normas legais pertinentes à matéria, a
decisão recorrida considerou infrações autônomas a inserção da identificação de cada um dos 7
(sete) conhecimentos agregados (filhotes) que integravam um único conhecimento genérico
(master);
(v)
cita voto vencedor proferido no processo no 10711.722823/2012-79; e
(vi)
no caso ocorreu bis in idem, pois foi penalizada mais de uma vez pela
mesma infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Tem razão a Recorrente.
O Auto de Infração em litígio informa que a Recorrente procedeu à
desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado fora do prazo, restando portanto
intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio
automático com o motivo de ‘HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO’,
conforme extrato do C.E.-Mercante.
Consta, ainda, a informação de que a agência de navegação MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, após ter informado o Manifesto e
efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou tempestivamente o Conhecimento
Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n° 130905058659140.
O entendimento que prevalece no CARF sobre a matéria é no sentido de que a
multa por prestação de informações fora do prazo, prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo
107 do Decreto Lei n 37/1966, é cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do
prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, e que
deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de
ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da
operação de desconsolidação.
Neste sentido, peço licença para adotar como fundamentos de decidir, excertos do
voto proferido pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges, no processo no 10711.721628/2011-41,
que bem elucidam o caso:
“Quanto à alegação de aplicação da penalidade uma única vez por veículo transportador
ou carga nele transportada, entendo que de certa forma assiste razão ao recorrente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.059 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722861/2012-21

O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga transportada
inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da desconsolidação
compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de todos os seus
conhecimentos agregados. Logo, independente da quantidade, a inclusão de cada
conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco:
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Alega a recorrente a recorrente que foi autuada múltiplas vezes, vale dizer, para cada
CE House vinculado ao mesmo CE mercante Máster n.130.805.118.673.977, foi
lavrado um auto de infração, como se observa da tabela abaixo:
(...)
Os diversos conhecimentos eletrônicos (HBL) referidos acima tratam da
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 13 08 05118673 977.
Diante de tal fato e da legislação acima, somente será julgado procedente um
lançamento referente a desconsolidação de tal conhecimento Master, ainda que sejam
mais de um a quantidade de conhecimentos agregados.
Os processos 10711.721584/2011-59, 10711.721626/2011-51, 10711.721627/2011-04,
10711.721628/2011-41 e 10711.721630/2011-10 estão sendo julgados na mesma
sessão, razão pela qual, comprovando-se que se tratam de conhecimento eletrônico
(HBL) agregado, vinculado à mesma operação de desconsolidação do Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) CE 13 08 05118673 977, é de se manter apenas a autuação no
primeiro processo referente a desconsolidação de tal conhecimento Master.
No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL) agregado
130.805.129.712.790, vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) CE 13 08 05118673 977, que já foi autuado por
descumprimento do prazo para prestação da informação, relativa à conclusão da
desconsolidação de tal conhecimento Master, no processo 10711.721584/2011-59, deve
ser exonerada a multa.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.”
A decisão está ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao
Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.059 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722861/2012-21

relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de
desconsolidação.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no 10711.721628/2011-41; Acórdão
no 3003-000.692; Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 12/11/2019)
No mesmo sentido, são as decisões a seguir catalogadas:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2017
(...)
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao
Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em
relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de
desconsolidação.” (Processo no 11128.723168/2018-12; Acórdão no 3003-001.503;
Relatora Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral; sessão de 08/12/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO.
MULTA
POR
INFORMAÇÃO
NÃO
PRESTADA.
MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “ e” , do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da quantidade
de Conhecimentos Agregados (HAWB) vinculados ao Conhecimento Genérico
(MAWB). (...)” (Processo no 10715.731515/2012-02; Acórdão no 3402-007.591; Relator
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida; sessão de 30/07/2020)
Do voto condutor destaco:
“Punir o contribuinte no valor de R$ 5.000,00 multiplicado pela quantidade de HAWB
demonstra-se abusivo, já que todos os Conhecimentos House pertencem a um único ato
de desconsolidar, portanto, vinculados a um único Conhecimento Master (MAWB).
Entender em sentido contrário vai de encontro ao ordenamento jurídico vigente,
penalizando a mesma conduta repetidas vezes, afinal, não tendo a norma delimitado a
multa “por Conhecimento House”, não há fundamento para aplicação de diversas multas
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.059 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722861/2012-21

repetidas, assim como não haveria fundamento para aplicação da multa “por volume
importado”, por exemplo.”
Assim, em razão de no caso concreto terem sido impostas diversas multas à
Recorrente, deve se considerar que apenas uma multa é devida em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados.
Desta feita deve ser aplicada uma única multa para o conjunto de autos de
infração
no’s
10711.722.861/2012-21;
10711.722.863/2012-11;
10711.722.902/2012-80;
10711.722.913/2012-60;
10711.722.914/2012-12;
10711.722.915/2012-59
e
10711.722.916/2012-01.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
que seja aplicada uma única multa ao conjunto dos autos de infração.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital